Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-12.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência – Autora que, sob consignação, deixou seu veículo para que pudesse ser comercializado na concessionária requerida, alega a autora que o seu veículo foi vendido pela concessionaria a terceiros, todavia, não lhe foi repassado o valor da venda do bem - Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência – Autora que, sob consignação, deixou seu veículo para que pudesse ser comercializado na concessionária requerida, alega a autora que o seu veículo foi vendido pela concessionaria a terceiros, todavia, não lhe foi repassado o valor da venda do bem - Sentença de parcial procedência - Apelação da autora, requerendo que o banco alienante, seja solidariamente condenado ao pagamento pelos prejuízos suportados - Descabimento – O banco alienante apenas concedeu o crédito ao adquirente do veículo, não havendo nexo causal entre os danos sofridos pela autora e a concessão do crédito - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.